Tribunal: TJDFT
Processo: 0713478-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0713478-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSENY MARIA SIMMER SILVA, CLAUDIO SIMMER SILVA, HENDRICK SIMMER SILVA, ANDREY SIMMER SILVA AGRAVADO: DAIBES OTTONI DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se os agravantes para que se manifestem sobre a petição de ID 63036314, no prazo de 05 (cinco) dias. Publique-se. Brasília, DF, 22 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator